Tribunal: STF
Processo: RHC 55775
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-12-15
Data de publicação: 1977-12-15

Ementa:
Habeas corpus. 1) Competência do Juízo firmada pela distribuição. O fato de ter sido o titular da Vara substituído, durante certa fase do processo, em razão de férias, por outro magistrado, não lhe afasta a competência, para o processo, quando reassume o exercício do seu cargo. 2) Denúncia que descreve precisamente o fato criminoso: não importa que não haja indicado, dentre as infrações contempladas no preceito penal, aquela pela qual responde o réu, uma vez que este se defende do fato descrito e não da sua capitulação legal. 3) Em crime previsto na lei de entorpecentes, a indagação quanto à dependência só é de rigor quando se tratar de viciado e não de traficante. Recurso não provido.